Tribunal: TJMT
Processo: 1001542-55.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001542-55.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[OSCARLINA DE JESUS - CPF: 442.034.381-87 (RECORRENTE), HELIDA CRISTINA FERNANDES DE JESUS NEVES - CPF: 014.881.521-95 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SOCIETE AIR FRANCE - CNPJ: 33.013.988/0001-82 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1001542-55.2020.8.11.0001

Origem:

5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS

Recorrido(s):

OSCARLINA DE JESUS

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

25.08.2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – PACOTE DE VIAGEM INTERNACIONAL – CANCELAMENTO DO VOO DE VOLTA EM TRECHO NACIONAL – REACOMODAÇÃO PARA O DIA SEGUINTE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA AGÊNCIA DE VIAGENS – TESE DE CULPA DA EMPRESA AÉREA – AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – VOO DE VOLTA (SÃO PAULO – CUIABÁ) CANCELADO – VIAGEM INTERNACIONAL – REACOMODAÇÃO PARA O DIA SEGUINTE – NÃO FORNECIMENTO DE TRANSPORTE PARA HOTEL – GASTO COM TAXI COMPROVADO – RESSARCIMENTO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DA CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do artigo 25, §1o, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores e, no caso, a agência de turismo que vendeu o pacote é solidariamente responsável pela falha na prestação dos produtos e serviços que vendeu.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O cancelamento do voo de volta (São Paulo – Cuiabá), relativo ao pacote turístico internacional, sem aviso prévio, com recacomodação apenas para o dia seguinte, configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, sobretudo quando não há fornecimento de transporte para deslocamento até o hotel fornecido.

O dano material, quando comprovado, deve ser ressarcido e, assim, diante da comprovação do gasto com táxi, de rigor a fixação de indenização material.

O valor da indenização por dano moral deve mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sobretudo considerando se tratar de retorno de voo internacional, bem como de pessoa idosa.

Os juros, em se tratando de responsabilidade contratual, fluem da citação.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida CVC, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa aérea SOCIETE AIR FRANCE, porque o voo nacional cancelado era operado pela GOL, mas julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou a restituir o valor pago com taxi (R$ 34,00) e ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 8.000,00) decorrente de falha na prestação do serviço relativo ao pacote de viagens internacional contratado (Cuiabá – Atenas e Lisboa – Cuiabá), precisamente em razão do cancelamento do voo de retorno em relação ao trecho nacional (São Paulo – Cuiabá), conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade arguida pela Reclamada Societe AIR FRANCE
, e extinguo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, em relação a ela.

OPINO pela rejeição da preliminar arguida pela reclamada CVC, e no mérito opino pela
PROCEDÊNCIA
da presente ação para:

CONDENAR
a reclamada
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A
a restituir a reclamante pelo dano material sofrido o valor de R$ 34,00 (trinta e quatro reais), que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE e juros legais a contar data do desembolso.

CONDENAR
a reclamada
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A
a compensar a reclamante pelos danos morais sofridos no valor total de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros legais a contar da citação.

Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE.

A promovida CVC, ora Recorrente, nas razões recursais, alegou preliminar de ilegitimidade passiva, pois apenas a empresa aérea é responsável pelo evento. No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que não praticou qualquer ato ilícito diante da culpa exclusiva de terceiro. Alegou que não é responsável pelo transporte de passageiros, razão pela qual é a companhia aérea a responsável pelos danos causados.

Alegou inexistência de dano material e moral, bem como sustentou que em caso de manutenção da sentença os juros sejam fixados a partir do arbitramento.

A parte promovente apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A parte promovida CVC alegou preliminar de ilegitimidade passiva porque entende que não possui responsabilidade pelos eventos narrados ante a culpa exclusiva de terceiros, porquanto entende que a culpa é da empresa aérea que cancelou o voo diante da alteração na malha aérea.

Entendo, assim como fundamentou o magistrado de origem, que a preliminar deve ser afastada, pois nos termos do artigo 25, §1o, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores do serviço e, no caso, a agência de turismo que vendeu o pacote é solidariamente responsável pela falha na prestação dos produtos e serviços que vendeu.

Existe responsabilidade solidária entre a agência de turismo e as empresas prestadoras do serviço, inexistindo culpa exclusiva de terceiros, pois todos que participam e lucram com a venda do pacote turístico se beneficiam do sistema.

Rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano material e moral decorrente de cancelamento do voo nacional relativo a pacote turístico internacional contratado, conforme fundamentado na sentença:

Narra a Autora que tudo ocorreu dentro do esperado até o momento em que, já na sua viagem de volta ao Brasil, desembarcou no aeroporto de São Paulo e, ao se apresentar no balcão de atendimento da 2a Requerida para o voo de Graulhos/SP à Cuiabá/MT, foi surpreendida com a informação de que este fora retirado da malha aérea.

Afirma, ainda após o atendimento, a companhia se recusou a realoca-la em outro voo no mesmo horário, mesmo que por outra companhia aérea. A única alternativa ofertada foi um voo no dia 22.10.2019, às 09h20.

Com isto, a requerente aceitou a hospedagem no Hotel SLEEP INN GUARULHOS. No entanto, a 2a requerida não ofereceu transporte para locomoção até ao hotel, tendo ainda a requerente que desembolsar o valor de R$ 34,00 (trinta e quatro reais) para pagamento de taxi.

Deste modo, pugna pela condenação da reclamada ao pagamento de indenização pelos danos materiais referente ao reembolso dos valores dispendidos com a transporte, além de indenização por danos morais em razão da enorme frustração causada pela não prestação do serviço.

Houve a condenação da parte promovida, ora Recorrente, ao pagamento de indenização por dano material, relativo ao gasto com taxi, e moral, porém entende que não tem qualquer responsabilidade diante de fato exclusivo de terceiro.

Sem razão a parte promovida, pois nos termos do artigo 25, §1o, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores do serviço e, no caso, a agência de turismo que vendeu o pacote é solidariamente responsável pela falha na prestação dos produtos e serviços que vendeu.

Existe responsabilidade solidária entre a agência de turismo e as empresas prestadoras do serviço, inexistindo culpa exclusiva de terceiros, pois todos que participam e lucram com a venda do pacote turístico se beneficiam do sistema.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, de modo que os danos suportados pelo consumidor devem ser indenizados.

O dano material, quando comprovado, deve ser ressarcido e, assim, diante da comprovação do gasto com táxi, de rigor a fixação de indenização material.

No que se refere à indenização por dano moral, nenhum reparo a fazer, inclusive em relação ao valor, porquanto fora fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sobretudo considerando se tratar de retorno de voo internacional, bem como de pessoa idosa.

Outrossim, nenhum reparo a fazer quanto à fixação do marco inicial dos juros, pois, em se tratando de responsabilidade contratual, fluem da citação.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020